Tribunal: TJES
Processo: 5000203-15.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-15.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIED TECNOLOGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA JESUS PONTES DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (R$ 2.199,00).
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO (DE R$ 3.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000203-15.2024.8.08.0040

Recorrente: ALLIED TECNOLOGIA S/A

Recorrida: MARIA APARECIDA JESUS PONTES DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando os requeridos solidariamente ao ressarcimento do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 2.199,00) e indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido
ALLIED TECNOLOGIA S/A
apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
inexistência de dano moral indenizável ou a redução do
quantum
pleiteado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, sendo responsável pela distribuição do produto adquirido pela autora (id. 14823303),
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

É incontroverso nos autos que o produto adquirido (
console XBOX Series S 512GB SSD
) apresentou defeito, sendo que a parte autora não logrou êxito em seu reparo ou substituição do produto defeituoso, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Assim, decorrido o prazo legalmente previsto no art. 18, § 1º, I, do CDC), o produto defeituoso não fora substituído, ressaltando-se que, em se tratando de vício de produto, a responsabilidade do recorrente se faz solidária (e não subsidiária), conforme o disposto no
caput
do dispositivo legal em comento.

Por tais razões, restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao condenar os requeridos, solidariamente, na restituição do valor pago pelo produto defeituoso, no montante de R$ 2.199,00 (dois mil e cento e noventa e nove reais).

Quanto aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassa a fronteira do mero dissabor, considerando a sua
peregrinação em buscar solucionar a situação de forma administrativa junto aos canais de atendimento dos requeridos, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. REFRIGERADOR QUE FOI ENTREGUE COM AVARIAS E DEFEITOS. CONSUMIDORA QUE REQUEREU A TROCA DA MERCADORIA E AFIRMA TER RECEBIDO O MESMO PRODUTO AO INVÉS DE UM NOVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS RÉS PELO VÍCIO NO PRODUTO, NA FORMA DOS ARTIGOS 18 E 14 DO CDC. CONSUMIDORA QUE LOGROU PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO ALEGADO NA INICIAL, TENDO JUNTADO A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO, FOTOS DA GELADEIRA CONTENDO ARRANHÕES E AVARIAS, BEM COMO TENTATIVAS DE CONTATO COM A LOJA PARA A TROCA DO BEM POR OUTRO EM PERFEITO ESTADO E RECLAMAÇÕES APÓS A TROCA REALIZADA. NESSE CONTEXTO, ENTENDO QUE A AUTORA PRODUZIU PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO, NÃO TENDO A PARTE RÉ DEMONSTRADO, POR SUA VEZ, QUE PROMOVEU À REGULAR SUBSTITUIÇÃO DO BEM AVARIADO POR OUTRO EM PERFEITO ESTADO. CONSIDERANDO QUE O PRAZO DE 7 DIAS DE ARREPENDIMENTO NÃO SE APLICA QUANDO HÁ DEFEITO NO PRODUTO, E QUE A FABRICANTE, AO TOMAR CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO, TAMPOUCO DILIGENCIOU NO SENTIDO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, CABÍVEL RECONHECER A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS DE RESTITUIR A QUANTIA PAGA PELA DEMANDANTE PARA AQUISIÇÃO DO PRODUTO, DEVIDAMENTE CORRIGIDA DESDE O DESEMBOLSO E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SOLUCIONAR, DE FORMA EFICAZ E DEFINITIVA, O PROBLEMA APONTADO, O QUE LEVOU A CONSUMIDORA À IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO BEM ADQUIRIDO E À PERDA DE TEMPO ÚTIL, OBRIGANDO-A A INGRESSAR EM JUÍZO, A FIM DE OBTER RESSARCIMENTO POR PRODUTO INCAPAZ DE ATINGIR SUA DESTINAÇÃO ECONÔMICA, ALGO QUE SERIA DE SIMPLES SOLUÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL [...]
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08278490720228190205 202400147435, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 11/07/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/07/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALLIED TECNOLOGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)